Tribunal: STF
Processo: ARE 1569533
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reexame de legislação, fatos e cláusulas contratuais. Inviabilidade. Recurso não provido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso anterior, mantendo acórdão do Tribunal de origem que reconheceu a validade da anulação de termos de apostilamento em contrato administrativo e a inexistência de créditos em favor da contratada.



2. A recorrente sustenta haver ofensa direta ao art. 37, §6º da Constituição Federal, argumentando que o Poder Público não foi adequadamente responsabilizado por prejuízo que teria causado em virtude da anulação dos apostilamentos que buscavam o reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo.



II. Questão em discussão



3. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar a legalidade da anulação de termos de apostilamento em contrato administrativo e a existência de responsabilidade do Poder Público por suposto prejuízo.



III. Razões de decidir



4. A irresignação da recorrente não prospera, uma vez que a verificação de ofensa ao art. 37, §6º da Constituição Federal, nos moldes em que postulada, demandaria o reexame da legislação, do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, providências vedadas em recurso extraordinário, conforme Súmulas 279, 280 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



IV. Dispositivo



5. Recurso não provido.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º.



Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279; STF, Súmula 280; STF, Súmula 454.